Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619) e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão, impõe-se a sua correção.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.